Tribunal: TJBA
Processo: 0705861-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705861-73.2021.8.05.0001 Foro de Origem: 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: REINALDO DELMIRO DE SOUZA Defensores Públicos: Ussiel E. D. Xavier Filho, Aldo Sandro Tanajura Sampaio, Juarez Angelin Martins APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotores de Justiça: José Ubiratan Almeida Bezerra, Jader Santos Alves Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CODIGO PENAL) À PENA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO A SER INDICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PLEITOS RECURSAIS: ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE PELA PRÁTICA DO CRIME A ELE IMPUTADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. DOLO COMPROVADO. QUANDO O BEM DE ORIGEM ILÍCITA É ENCONTRADO EM PODER DO RÉU, A COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO PRODUTO RECAI PARA A DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DEFENSIVA CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 0705861-73.2021.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador (BA), tendo como Apelante REINALDO DELMIRO DE SOUZA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala de Sessões, (data da assinatura digital). Presidente Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça